Tribunal: TJSP
Processo: 1071379-72.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de procedência. Recurso do embargado exequente. Processo de execução promovido pela locatária, fundamentado no contrato de locação de imóvel para fins comerciais, firmado em pela coproprietária Maria Izabel Fidalgo e por um dos herdeiros filhos do coproprietário José Martinho, falecido dias antes, objetivando a restituição integral de gastos de

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de procedência. Recurso do embargado exequente. Processo de execução promovido pela locatária, fundamentado no contrato de locação de imóvel para fins comerciais, firmado em pela coproprietária Maria Izabel Fidalgo e por um dos herdeiros filhos do coproprietário José Martinho, falecido dias antes, objetivando a restituição integral de gastos de investimentos da locatária no imóvel. Ausência de autorização dos demais herdeiros do falecido José Martinho com a elaboração do segundo contrato de locação. A locação do imóvel compreende-se no âmbito da administração da coisa comum, em consequência a deliberação sobre ela é tomada por maioria. Se não há consenso entre os condôminos, a questão deve ser previamente solucionada através de ação própria (art. 1.325,§ 2o, CC). Ademais, o título que embasa a execução não se encontra revestido dos requisitos legais (art. 784, incisos III e VIII, do CPC). Contrato de locação objeto da execução (segundo contrato) foi elaborado na sequência do falecimento do locador José Martinho, com alteração do limite de gastos, de R$ 258.000,00 (constante do primeiro contrato) para R$ 304.000,00 (clausula 4a, § 3o), e na cláusula 6a, parágrafo quarto, foi inserida a possibilidade de cobrança de todo e qualquer gasto decorrente de reformas, sem, contudo, indicar as benfeitorias a serem realizadas e o valor atribuído, o que descaracteriza a presença de certeza e liquidez da dívida. Por todos os ângulos analisados, deve ser mantida a r. sentença que reconheceu a nulidade da execução nos termos do artigo 803, inciso I, do CPC. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO.